Tribunal: TJES
Processo: 0000873-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000873-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLY SILVA ROSA SERVICOS DE LIMPEZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000873-36.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA:
MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em razão do acórdão que, nos autos da Ação que lhe move MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA, deu parcial provimento ao recurso daquela parte para condenar a Embargante ao pagamento de R$ 34.049,64 a título de danos materiais e fixou sucumbência recíproca com honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante aponta, em síntese, a existência de três vícios no julgado: (i) erro material quanto ao valor dos danos materiais; (ii) omissão/erro material concernente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e (iii) contradição na manutenção da gratuidade judiciária concedida à autora.

Assiste parcial razão à Embargante.

Sustenta a Embargante, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em erro material ao fixar a condenação por danos materiais em R$ 34.049,64 (trinta e quatro mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Alega que o valor correto seria R$ 30.049,64 (trinta mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme a nota fiscal apresentada.

Inexiste o erro material apontado, pois o acórdão, ao estabelecer o
quantum
indenizatório, não se limitou à análise da nota fiscal isoladamente mencionada pela Embargante.

Com efeito, a quantia final de R$ 34.049,64, reconhecida como devida pelos "serviços efetivamente prestados", representa o somatório dos valores devidos, os quais englobam não apenas a Nota Fiscal de R$ 30.049,64, mas também a Nota Fiscal n. 00121, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), igualmente acostada aos autos pela parte autora, ora Embargada.

Destarte, o valor fixado no acórdão reflete a correta apreciação da totalidade da prova documental pertinente aos serviços prestados e inadimplidos, não havendo que se falar em erro material, mas sim em mera irresignação da Embargante quanto à apreciação do conjunto probatório.

Igualmente não prospera a alegada contradição quanto à manutenção da gratuidade judiciária deferida à parte autora, MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA.

A Embargante alega que o benefício foi concedido a pessoa jurídica sem a devida comprovação da hipossuficiência, presumindo-se a pobreza, o que violaria o disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

Todavia, o acórdão não concedeu originariamente a benesse, mas apenas manteve o benefício expressamente deferido pelo MM. Juiz de primeiro grau.

Com efeito, o Juízo
a quo
, após regular intimação da parte autora para comprovar os requisitos legais, analisou a documentação e deferiu o pleito, ressaltando que "
considerando o teor dos documentos de fls. 40/43 e o que dispõe o art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, defiro a gratuidade judiciária à autora
".

Finalmente, assiste razão à Embargante no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso da Autora (ora Embargada) para condenar a Requerida (ora Embargante) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 34.049,64 , reformou substancialmente a sentença de improcedência.

A sentença originária, por julgar improcedentes os pedidos, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC, ante a ausência de condenação.

Ocorre que, ao reformar o julgado para arbitrar uma condenação pecuniária, este Colegiado efetivamente alterou a base de cálculo da verba honorária. O dispositivo do acórdão, ao consignar a manutenção do "percentual fixado na sentença", referia-se, por óbvio, ao percentual de 10% (dez por cento), mas não à sua base de cálculo (valor da causa), que se tornou incompatível com o novo resultado do julgamento.

Com efeito, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo dos honorários, nos termos da regra primária do art. 85, § 2º, do CPC ("
Os honorários serão fixados [...] sobre o valor da condenação
").

Impõe-se, pois, sanar a omissão/erro material, a fim de esclarecer que, mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a verba honorária devida (tanto pela autora quanto pela ré) deverá incidir sobre o valor atualizado da condenação (R$ 34.049,64) e não sobre o valor da causa.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, sanando a omissão/erro material apontado, esclarecer que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como o percentual de 10% (dez por cento), deverá incidir sobre o valor da condenação (R$ 34.049,64), e não sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, o acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000873-36.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA:
MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em razão do acórdão que, nos autos da Ação que lhe move MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA, deu parcial provimento ao recurso daquela parte para condenar a Embargante ao pagamento de R$ 34.049,64 a título de danos materiais e fixou sucumbência recíproca com honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante aponta, em síntese, a existência de três vícios no julgado: (i) erro material quanto ao valor dos danos materiais; (ii) omissão/erro material concernente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e (iii) contradição na manutenção da gratuidade judiciária concedida à autora.

Assiste parcial razão à Embargante.

Sustenta a Embargante, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em erro material ao fixar a condenação por danos materiais em R$ 34.049,64 (trinta e quatro mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Alega que o valor correto seria R$ 30.049,64 (trinta mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme a nota fiscal apresentada.

Inexiste o erro material apontado, pois o acórdão, ao estabelecer o
quantum
indenizatório, não se limitou à análise da nota fiscal isoladamente mencionada pela Embargante.

Com efeito, a quantia final de R$ 34.049,64, reconhecida como devida pelos "serviços efetivamente prestados", representa o somatório dos valores devidos, os quais englobam não apenas a Nota Fiscal de R$ 30.049,64, mas também a Nota Fiscal n. 00121, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), igualmente acostada aos autos pela parte autora, ora Embargada.

Destarte, o valor fixado no acórdão reflete a correta apreciação da totalidade da prova documental pertinente aos serviços prestados e inadimplidos, não havendo que se falar em erro material, mas sim em mera irresignação da Embargante quanto à apreciação do conjunto probatório.

Igualmente não prospera a alegada contradição quanto à manutenção da gratuidade judiciária deferida à parte autora, MICHELY SILVA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA.

A Embargante alega que o benefício foi concedido a pessoa jurídica sem a devida comprovação da hipossuficiência, presumindo-se a pobreza, o que violaria o disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

Todavia, o acórdão não concedeu originariamente a benesse, mas apenas manteve o benefício expressamente deferido pelo MM. Juiz de primeiro grau.

Com efeito, o Juízo
a quo
, após regular intimação da parte autora para comprovar os requisitos legais, analisou a documentação e deferiu o pleito, ressaltando que "
considerando o teor dos documentos de fls. 40/43 e o que dispõe o art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, defiro a gratuidade judiciária à autora
".

Finalmente, assiste razão à Embargante no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso da Autora (ora Embargada) para condenar a Requerida (ora Embargante) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 34.049,64 , reformou substancialmente a sentença de improcedência.

A sentença originária, por julgar improcedentes os pedidos, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC, ante a ausência de condenação.

Ocorre que, ao reformar o julgado para arbitrar uma condenação pecuniária, este Colegiado efetivamente alterou a base de cálculo da verba honorária. O dispositivo do acórdão, ao consignar a manutenção do "percentual fixado na sentença", referia-se, por óbvio, ao percentual de 10% (dez por cento), mas não à sua base de cálculo (valor da causa), que se tornou incompatível com o novo resultado do julgamento.

Com efeito, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo dos honorários, nos termos da regra primária do art. 85, § 2º, do CPC ("
Os honorários serão fixados [...] sobre o valor da condenação
").

Impõe-se, pois, sanar a omissão/erro material, a fim de esclarecer que, mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a verba honorária devida (tanto pela autora quanto pela ré) deverá incidir sobre o valor atualizado da condenação (R$ 34.049,64) e não sobre o valor da causa.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, sanando a omissão/erro material apontado, esclarecer que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como o percentual de 10% (dez por cento), deverá incidir sobre o valor da condenação (R$ 34.049,64), e não sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, o acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.